Tribunal: CARF
Processo: 13874.000308/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13874.000308/2008-83
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.913 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
JUDITH CASTELO BRANCO LISBOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 26 a 30),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$6.283,37, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13874.000308/2008-83
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.913 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000308/2008-83

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Intimado por meio do Termo de Intimação ARF/INA/n° 012/2011, fl. 40, conforme
acima solicitado, Em atendimento, a interessada apresenta manifestação dizendo que
vive sob medicamentos constantes, que tem muita oscilação em seu quadro de saúde,
com interferência direta na sua movimentação física, fala e outros. Anexa documentos
de fls. 43 e 44.

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 19/05/2011, no acórdão 17-50.960, às e-fls. 49 a 53, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 63
a 69, no qual alega, em síntese, que:
 é portadora de Moléstia Grave desde 12 de Junho de 2003,
diagnosticadas como CID-10-I 63.3 (Infarto Cerebral devido a
trombose de artérias cerebrais) encontrando-se em tratamento médico
constante, bem como, fazendo uso de medicamentos de uso contínuo;
 pela comprovação da doença contraída através de todos os documentos
anexados, não se justifica o indeferimento na análise pela 7a Turma de
Julgamento em relação ao Laudo Pericial Oficial quando alega não
dizer o nome da doença e o código CID-10;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 29/06/2011, e-fls. 62, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 21/07/2011, e-fls. 63, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 26 a 30), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. A DRJ julgou a improcedente a
impugnação apresentada, nos seguintes termos:
Cumpre constatar, de imediato, que o interessado, mesmo sendo intimado
(janeiro/2011) à comprovação da Moléstia Grave no ano de 2004, por meio de Laudo
Pericial Oficial, que IDENTIFIQUE NOMINALMENTE a doença, coincidente com
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.913 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000308/2008-83

a terminologia empregada pelo legislador e o CID, uma vez que os documentos até
então anexados não eram suficientes para a referida comprovação, anexa documento
que já havia sido apresentado (fl. 44) e outro, emitido pelo Ministério da Defesa -
Exército Brasileiro, que não diz expressamente o nome da doença e o código CID-10.
Em que pese o histórico médico do paciente, tem-se que toda legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção tem sua interpretação literal, nos termos do art. 111
da Lei n°. 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional - CTN, em
sendo assim, indispensável Laudo Pericial Oficial que diga expressamente ser o
contribuinte portador de uma das moléstias graves previstas na legislação anteriormente
transcrita.
Pelo exposto, quanto à comprovação de existência de moléstia grave, nos termos art. 6o
, inciso XIV, da Lei n° 7.713 de 22/12/1988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei
n° 8.541 de 23/12/1992, constata-se que não restou comprovada.

Da isenção por moléstia grave
Da exegese do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, do artigo 39, XXXI, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto 3.000/99) e do artigo 30 da Lei no 9.250/95
para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensã(...)
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.913 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000308/2008-83

XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)

A jurisprudência deste CARF segue a mesma linha:

REQUISITO PARA A ISENÇÃO - RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO E RECONHECIMENTO DA MOLÉSTIA GRAVE POR LAUDO MÉDICO
OFICIAL - LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONTEMPORÂNEO A PARTE DO
PERÍODO DA AUTUAÇÃO - LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE RECONHECE A
MOLÉSTIA GRAVE PARA PERÍODOS POSTERIORES AOS DA AUTUAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO - O contribuinte
aposentado e portador de moléstia grave reconhecida em laudo médico pericial de órgão
oficial terá o benefício da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de
aposentadoria. Na forma do art. 30 da Lei no 9.250/95, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. O laudo pericial oficial emitido em
período posterior aos anos-calendário em debate, sem reconhecimento pretérito da doe
nça grave, não cumpre as exigências da Lei. De outro banda, o laudo médico particular,
mesmo que contemporâneo ao período da autuação, também não atende os requisitos
legais. Acórdão no 106-16928 - 29/05/2008)

A matéria é sumulada pelo CARF:

Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.

Em que pese a contribuinte seja portadora da moléstia identificada pelo CID 10
- I63 (Infarto cerebral) tal doença não consta no rol da lei retro mencionada que concede isenção
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.913 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000308/2008-83

de imposto de renda aos portadores de moléstias graves. Conforme artigo 111 do CTN,
interpreta-se literalmente a legislação tributária que verse sobre isenções:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Diante do exposto, conheço do Recurso para no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital